Tribunal: TJMT
Processo: 1023991-07.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2021-05-21
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1023991-07.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[CESAR ALVES GUIA DO CARMO - CPF: 028.468.281-05 (RECORRENTE), HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 704.639.641-87 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (RECORRIDO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (REPRESENTANTE), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (RECORRIDO), COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (RECORRIDO), ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (REPRESENTANTE), ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (RECORRIDO), RODRIGO FERREIRA ZIDAN - CPF: 266.395.978-29 (ADVOGADO), ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1023991-07.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Mapfre Vida S/A

Recorrido(s):

Cesar Alves Guia do Carmo

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21 de maio de 2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO. COMPLEMENTAÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. COBERTURA ACIDENTES PESSOAIS. VALOR DA CAUSA DEVE CORRESPONDER AO CONTEUDO PATRIMONIAL EM DISCUSSÃO. CPC ART. 292, II. VALOR QUE SE PRETENDE RECEBER SUPERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. PRELMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.

Nas causas em que se pleiteia a complementação de indenização securitária, o valor da causa deve corresponder à importância pretendida. CPC/2015, art. 292, II).

Juizado Especial é incompetente para processar e julgar a causa se o valor ultrapassar a 40 (quarenta) salários mínimos.

Processo julgado extinto sem resolução do mérito, nos termos
com lastro legal pelo estatuído no art. 51, II da Lei n. 9.099/95 c/c art. 485, IV do Código de Processo Civil.

.

VOTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“ANTE AO EXPOSTO e fundamentado, de início, OPINO por afastar a preliminar de carência de ação ante a suposta ausência de interesse de agir.

OPINO por reconhecer a relação de consumo, nos termos dos artigos 2o e 3o do CDC, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos legislação de consumo, inclusive com relação ao ônus da prova, cuja inversão OPINO por deferir nesta oportunidade, nos termos do artigo 6o, VIII.

NO MÉRITO, após a análise dos argumentos e provas colacionados por ambas partes, OPINO pela PROCEDÊNCIA PARCIAL dos pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I do CPC/15, para CONDENAR as requeridas de forma solidária ao pagamento da COMPLEMENTAÇÃO da indenização prevista para o caso de Invalidez Permanente por Acidente
identificado pela apólice de seguro no 930.4529
,;deverão incidir juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir da data da negativa indevida da cobertura do seguro.

AFASTO as preliminares arguidas;

ACOLHO efeitos da revelia da empresa BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95. “

Neste caso, o Autor postula a complementação da indenização securitária recebida para cobertura de invalidez por acidente. Argumenta que o valor da apólice, segundo informações, seria de R$ 100.000,00 e teria recebido o valor de R$ 52.436,16.

A Recorrente, nas razões recursais afirma que o capital segurado pela cobertura de IPA vigente a época do sinistro é de R$ 124.848,00, restando como complementação o valor de R$ 72.411,84.

Verifico que o valor atribuído à causa de R$ 41.800,00 não representa a efetiva pretensão da Recorrente, consoante dispõe o art.
292, II do Código de Processo Civil, a seguir transcrito:

Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:

I – ...

II – na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida;

Como é sabido há dois limites de alçadas para os feitos que tramitam no Juizado Especial: 20 (vinte) salários mínimos, quando o reclamante não estiver representado ou assistido por advogado e 40 (quarenta) salários mínimos, quando estiver assistido ou representado por advogado.

Deve ser observado que o salário mínimo vigente em 2020, quando a presente demanda foi distribuída, era de R$ 1.045,00 que multiplicado por 40, resulta em R$ 41.800,00 e o valor da complementação pretendida é de R$ R$ 72.411,84.

Deste modo, como nas causas ajuizadas no Juizado Especial incide o limite de 40 (quarenta) salários mínimos - salvo algumas exceções que não é o caso em análise, circunstância que torna esta justiça especializada incompetente para processar e julgar a presente demanda.

Ante o exposto
, conheço do recurso, por ser tempestivo, mas, acolho a preliminar e
reconheço a incompetência do Juizado Especial
para processar e julgar a presente demanda, pelo fato de que a pretensão autoral, quando da distribuição da presente demanda, ultrapassava o teto de alçada da Lei no 9.099/95 e
JULGO EXTINTO
este feito, sem resolução do mérito, com lastro legal pelo estatuído no art. 51, II da Lei n. 9.099/95 c/c art. 485, IV do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2021